Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005344-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), REDUGELA COSTA MAGALHAES - CPF: 667.699.221-34 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

III – Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial da autora, que sofre descontos mensais em seu parco benefício previdenciário.

IV - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento da agravada até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1000661-94.2020.8.11.0028, ajuizada por
REDUGELA COSTA MAGALHÃES
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre os proventos previdenciários da agravada, referentes a empréstimo de desconto de RMC.

Para tanto, o agravante afirma que o pleno cumprimento da determinação judicial não depende somente dele, mas, também, do órgão responsável pelo pagamento do benefício, de modo que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por tal razão, deve ser ampliado.

Pondera que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de prestações mensais, uma vez que somente poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação a que o agravante estava obrigado a abster-se de cobrar.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 123372014).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre os proventos previdenciários da agravada, referentes a empréstimo de desconto de RMC.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

De outra feita, o agravante não comprovou a contratação.

Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial da autora, que sofre descontos mensais em seu parco benefício previdenciário.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento da agravada até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Não bastasse, o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juízo singular para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

De outra feita, ainda que o juízo tivesse fixado prazo exíguo, nada impede que o agravante cumpra a ordem, comprovando que informou ao órgão pagador acerca da necessidade da suspensão da cobrança ou estornando o valor na conta bancária da agravada, caso haja sido descontado o valor do empréstimo discutido na lide.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022